Tribunal: TJPA
Processo: 0801999-22.2022.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10312 - Piso Salarial
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0801999-22.2022.8.14.0000

EXEQUENTE: MARISANDRA PEREIRA LIMA

EXECUTADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ILEGITIMIDADE RECURSAL DOS EMBARGANTES. INTERESSE JURÍDICO NÃO CONSTATADO. INTERESSE REFLEXO APENAS. PRECEDENTES DO STJ. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, não conhecer o recurso de embargos de declaração, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três.

Belém/PA, 21 de junho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
RECURSO DE

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
MARCOS ANTONIO DE QUEIROZ LEMOS e OUTROS
(id. 14003192)

contra o acórdão lançado no id. 13496298, assim ementado:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO OBTIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA NO SENTIDO DE ENTENDER A INCOMPETÊNCIA DA CORTE PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. REMESSA DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS ARTIGOS 161, I, “C”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO E 516, I, DO CPC. PRECEDENTE, ADOTADO POR ANALOGIA, DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. MODULAÇÃO TEMPORAL. EFEITO “EX NUNC” ACOLHIDA POR MAIORIA.

1. Quando a sentença coletiva trata de direitos individuais homogêneos, como na hipótese, a liquidação ocorre em processo autônomo. Assim, nas ações mandamentais coletivas de competência originária do Tribunal de Justiça, como na espécie, a liquidação e execução da obrigação de pagar se faz em processo autônomo e independente.

2. No caso, a ação autônoma de execução de título judicial não apresenta nenhuma hipótese de competência originária, seja por prerrogativa de foro ou outra, a impor seu ajuizamento perante o Tribunal de Justiça.

3. Com efeito, a atração da competência desta Corte de Justiça na ação mandamental coletiva deu-se em razão da natureza da demanda e a posição da autoridade coatora.

4. No entanto, o cumprimento de sentença individual não contará com a

participação da autoridade coatora, mas, sim, com o próprio ente público, sendo, portanto, o juízo de primeiro grau competente originalmente para processar e julgar a demanda.

5. Assim, a regra dos artigos 161, I, “c”, da Constituição do Estado do Pará e 516, I, do CPC, deve ser interpretada restritivamente, observando-se que a atração da competência desta Corte para o julgamento da ação mandamental foi justamente a presença da autoridade coatora, qual seja, o Governador do Estado do Pará. Precedentes do STF e STJ.

6. Em suma, esgotada a jurisdição desta Casa em relação à demanda coletiva, não se vislumbra motivo para instauração da fase executória nesta jurisdição, devendo os autos serem remetidos ao juízo de primeiro grau.

7. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DECISÓRIOS. EFEITO
EX NUNC
.

Concedido efeito “ex nunc” ao presente acórdão, permitindo que alguns processos em fase de expedição de ordem de pagamento, com homologação de cálculos, alteração de cálculos, ou seja, com os trâmites bem avançados, continuem nesta Corte e os que ainda serão julgados sejam remetidos ao 1º grau. Deliberação acolhida por maioria.

Os apelantes opuseram embargos de declaração (id. 14003192) alegando, em suma, que o referido julgamento padece de omissão quanto à possibilidade de ingresso dos terceiros como assistentes na lide.

Sustentaram também ter havido obscuridades e erros materiais, pois não teria correspondido

o acórdão redigido à deliberação oralmente realizada na sessão de 29 de março, restando assim configurado tanto erro material como obscuridade no conteúdo de id n° 13496298.

Pugnaram, ao final, pelo provimento do recurso.

O Estado do Pará pleiteou a suspensão imediata da execução individual promovida pela parte autora em razão da decisão na Ação Rescisória nº 0815888-43.2022.814.0000 (id. 14199638).

É o breve relatório.

VOTO

VOTO.

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Insistem os embargantes no pedido de ingresso nos autos como assistentes, baseado no art. 119, “caput”, do CPC/15.

A assistência simples encontra previsão nos arts. 119 a 123 do Código de Processo Civil/2015. Nos termos do referido código, o assistente simples deve atuar como auxiliar da parte principal, na qual exercerá os mesmos poderes e sujeitar-se-á aos mesmos ônus processuais que o assistido, sendo ainda que do art. 119
[1]
extraem-se pressupostos de admissibilidade da assistência, quais sejam: i) a existência de uma relação jurídica entre uma das partes do processo e o terceiro e; ii) a possibilidade de a sentença influir na relação jurídica.

A regra processual é clara quanto à hipótese de admissibilidade do assistente, estabelecendo que “o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la”.

O interesse jurídico, como evidentemente se depreende do art. 119, diz respeito à relação jurídica de direito material subjacente, de modo que o terceiro apenas poderá ingressar como assistente quando pretender que a questão de mérito seja decidida em favor desta ou daquela parte, porque esta decisão influenciará na relação mantida com algum deles.

A lei processual exige, portanto, para o ingresso de terceiro nos autos como assistente simples, que haja interesse jurídico decorrente da potencialidade de a decisão judicial a ser proferida repercutir sobre sua esfera jurídica, afetando, assim, uma relação material que não foi deduzida em juízo.

Salta aos olhos que os embargantes são executantes de título judicial formado no mandado de segurança coletivo n° 0004396-97.2016.8.14.0000, que trata do direito ao recebimento de verba remuneratória dos Delegados da Polícia Civil, ou seja, em processo de matéria diversa ao mandado de segurança coletivo n° 0002367-74.2016.8.14.0000, no qual se busca o cumprimento da decisão transitada em julgado na presente relação processual, cuja direito material subjacente é o piso nacional dos professores.

Desta forma, não se vislumbra a mesma relação jurídica de direito material subjacente na relação processual na qual os embargantes são partes e o presente processo, o que inviabiliza o reconhecimento de que os embargantes têm interesse jurídico em que uma das partes saia vitoriosa, não se admitindo, para tanto, o interesse reflexo como na hipótese.

No mesmo sentir,
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
ASSISTÊNCIA
LITISCONSORCIAL.
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO. INTERESSE REFLEXO
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte entende que a assistência
litisconsorcial
exige a comprovação do interesse jurídico direto do pretenso assistente, ou seja, a demonstração da titularidade da relação discutida no processo.

2.
O interesse do agravante é meramente reflexo e não tem o condão de possibilitar a admissão na lide nessa modalidade de intervenção processual
.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt na PET no REsp n. 1.776.753/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.)

Ademais, mesmo que houvesse o reconhecimento de um direito material subjacente coincidente entre a parte autora e os embargantes, vale lembrar que assistente, mormente a espécie simples, não propõe qualquer demanda ao intervir no processo, limitando-se a sustentar as razões de uma das partes.

Sua atuação é, assim, complementar a do assistido e, mais do que isso, não poderá contradizê-lo.

Cândido Rangel Dinamarco, de forma precisa, leciona que "a intervenção do terceiro na condição de assistente é de absoluta irrelevância para o objeto do processo" e, em esclarecimento, conclui que "o mérito a ser julgado, em caso de assistência tem os mesmos contornos do que seria sem ela" (Instituições de direito processual civil. 6. ed. V. II. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 397).

Logo, não havendo recurso da parte autora, não há legitimidade do assistente simples para recorrer.

Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. OBJETIVO DE REFORMA DA DECISÃO. INADEQUAÇÃO. TERCEIRO INTERESSADO. EQUIPARAÇÃO AO ASSISTENTE. ASSESSORIEDADE.

1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado (CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2. O terceiro possui legitimidade para recorrer de decisão judicial quando não é parte, mas, para tanto, deve ter interesse jurídico no processo e atuará de forma análoga ao assistente.

3.
A assistência simples segue o regime da acessoriedade, cessando se o assistido não recorre
.
Precedentes.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 1.909.451/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Desse modo, não há legitimidade recursal dos embargantes para a oposição do vertente recurso.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso de embargos de declaração, nos termos acima esposados.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 21 de junho de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Belém, 03/07/2023